Tribunal: TJSP
Processo: 1045276-54.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões psiquiátricas – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Conversão do julgamento em diligência –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesões psiquiátricas – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de incapacidade laborativa e de nexo de causalidade a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Utilização de laudo produzido em ação trabalhista como prova emprestada – Inviabilidade – Prova técnica a ser realizada no próprio feito, com lastro no princípio do contraditório – Precedentes -- Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045276-54.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
DOUGLAS DICENZI BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 37.686
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 Guarulhos.
Apelante: Douglas Dicenzi Barbosa.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidentária
Lesões
psiquiátricas Concessão de benefício Inadmissibilidade
Perícia médica Inexistência de incapacidade laborativa
e de nexo de causalidade a impedir a reparação pretendida
Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código
de Processo Civil
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência
Conversão do julgamento em diligência

Desnecessidade Utilização de laudo produzido em ação
trabalhista como prova emprestada Inviabilidade Prova
técnica a ser realizada no próprio feito, com lastro no
princípio do contraditório
Precedentes -- Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Decisão mantida
Recurso não provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por
Douglas Dicenzi Barbosa em face do Instituto Nacional do Seguro
Social
INSS, alegando que, em razão das condições agressivas de
trabalho, adquiriu lesões psiquiátricas que reduzem sua capacidade
laborativa, motivo pelo qual postula a conversão do “auxílio-doença” em seu
homônimo acidentário e a concessão de benefício pertinente à perda
suportada (fls. 01/08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
3
A r. sentença de fls. 213/215, cujo relatório se adota,
proferida em 15 de julho de 2020, julgou improcedente a ação, deixando de
condenar o autor ao pagamento das verbas de sucumbência, uma vez que
está acobertado pela gratuidade de justiça.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado,
requerendo, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para
a realização de nova perícia médica, além de sustentar, no mérito, a
presença dos requisitos necessários para a concessão do benefício (fls.
218/224), sem resposta nos autos (certidão de fl. 249).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e
passo a analisar o seu mérito.
Indefiro, de pronto, o pedido preliminar deduzido pelo
segurado em seu apelo, eis que o laudo pericial, como se verá, tem
elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, não
carecendo da produção de mais informações, ressaltando que aquele
estudo não restou prejudicado em razão do período utilizado para sua
realização e juntada aos autos. E, se ao magistrado cabe a condução do
processo, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da elaboração de
qualquer prova para decidir com segurança, podendo julgar desnecessários
outros esclarecimentos se já formou sua convicção. Sendo o destinatário da
prova, é dele, portanto, a decisão, a teor dos arts. 370 e 464, do novo CPC.
Neste sentido, ensinam Antônio Lopes Monteiro e
Roberto Fleury de Souza Bertagni, in “Acidentes do Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, Editora Saraiva, 4a ed., 2007, págs 123/124, que “... a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
4
pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo
penal: é a rainha das provas. É ela indispensável não só à confirmação do
nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da
incapacidade laborativa e seu grau.”.
Por outro lado, observo que não pode ser aceita a
pretensão de se utilizar o laudo trabalhista (fls. 221/223) como prova
emprestada, uma vez que o aventado documento não se presta para tal
finalidade, porquanto se trata de laudo pericial oriundo da Justiça do
Trabalho, elaborado em processo distinto, sem a participação da autarquia.
Assim, para o sucesso ou não da lide acidentária, deve a
prova técnica ser realizada no próprio feito, com lastro no princípio do
contraditório, envolvendo os litigantes e destinada a apurar os fatos
constitutivos do direito da parte demandante, sob o enfoque da legislação
infortunística.
Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça, a saber: “Assim, no caso em testilha, como o INSS não
integrou a ação trabalhista e, portanto, não pôde participar da produção do
laudo pericial, impossível se torna a admissão da referida prova emprestada
nestes autos.” (Agravo de Instrumento no 804.828-5/9-00, rel. Des. Valdecir
José do Nascimento).
Confira-se, ainda:
“Prova emprestada
Violação ao princípio do
contraditório
Inadmissibilidade
Restabelecimento de
auxílio-doença Direito controvertido Decisão mantida
Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
0046244-07.2011.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
5
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o autor
procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico e analisar os documentos médicos complementares trazidos,
concluiu no laudo de fls. 130/142 que “... DISCUSSÃO:(...)A documentação
médica apresentada descreve transtorno afetivo bipolar, transtorno
paranóide, problemas no ambiente de trabalho, transtorno do pânico com
ansiedade paroxística episódica, ausência de medicações descrita em
novembro de 2017, assedio moral e demissão arbitraria descritos na
documentação
apresentada,
ansiedade
exacerbada,
entre
outros
acometimentos descritos. A data de início da doença, segundo a
documentação médica apresentada, é o ano de 2013, vide documento
médico reproduzido no corpo do laudo. O periciando não apresenta ao
exame físico repercussões funcionais incapacitantes que o impeçam de
realizar suas atividades laborais habituais como técnico operacional e como
auxiliar de serviços gerais atividade laboral habitual referida pelo próprio
periciando. Cabe ressaltar que o mesmo apresenta braços simétricos com
limites musculares mantidos bilateralmente, ausência de repercussões
funcionais incapacitantes e ausência de limitações motoras incapacitantes.
Ausência de edema em membros superiores com perímetros simétricos. A
incapacidade atual, para realizar atividades laborais habituais, não foi
constatada; não temos elementos no exame físico e na documentação
médica apresentada que nos permitam apontar que a parte autora esteja
incapacitada. Não há elementos na documentação médica apresentada que
nos permitam apontar outros períodos anteriores nos quais houvesse
incapacidade laborativa. Conclusão: O PERICIANDO NÃO APRESENTA
INCAPACIDADE
LABORAL
ATUAL
DIANTE
DO
EXAME
FÍSICO
REALIZADO.
A
DOCUMENTAÇÃO
MÉDICA
APRESENTADA
NÃO
PERMITE CARACTERIZAR O NEXO CAUSAL ENTRE O TRABALHO E O
TRATAMENTO PSIQUIATRICO.".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
6
Ademais, verifica-se o expert afirmou de forma cabal a
inexistência do nexo causal, que, ademais, não restou devidamente
demonstrado no caso em tela, uma vez que não foi emitida CAT que
pudesse atestar a suposta ocorrência do acidente de trabalho e a origem
profissional das lesões apontadas no laudo judicial, não se esquecendo,
ainda, que os “auxílios-doença” foram concedidos na modalidade
previdenciária (fls. 24/28).
Já o segurado por sua vez, não se desincumbiu do ônus
de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister
nos termos do art. 373, I, do novo CPC, de sorte que a consequência
natural é perder a demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in
“Curso de Direito Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002,
vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus.”
A
reforçar
a
necessidade
dessa
desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina
o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
7
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus da prova, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
obreiro, ausentes, na espécie, a incapacidade laborativa e o nexo de
causalidade, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a não-
concessão do benefício acidentário pleiteado, até porque, em matéria
infortunística, é necessária a demonstração inequívoca daqueles
elementos, componentes do binômio em que se assenta a reparação
acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nessa linha é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045276-54.2017.8.26.0224 -Voto no 37.686 CT
8
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização de
tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso.
ALDEMAR SILVA
Relator